Tribunal: TJDFT
Processo: 0744239-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Suspensão de tramitação de cumprimento individual de sentença. Incidente de resolução de demanda repetitiva (IRDR). Necessidade de trânsito em julgado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão da tramitação de cumprimento individual de sentença coletiva até o trânsito em julgado do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (IRDR) n. 21.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível prosseguir com o cumprimento individual de sentença coletiva antes do trânsito em julgado do acórdão que decide o Incidente de Resolução de Demanda (IRDR).

III. Razões de decidir
3. O art. 982, § 5o, do Código de Processo Civil estabelece que a suspensão determinada em razão da pendência de julgamento de Incidente de Resolução de Demanda (IRDR) cessa caso não sejam interpostos recursos aos Tribunais Superiores.

IV. Dispositivo e tese
4. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A suspensão de processos pendentes de decisão coletiva, quando há oposição de embargos de declaração no Incidente de Resolução de Demanda (IRDR), deve ser mantida até o trânsito em julgado do acórdão”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 982, § 5o;
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.869.867, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 20.4.2021.